Tribunal: TJMT
Processo: 1065178-87.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065178-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CLEIA SARABIA - CPF: 008.197.809-01 (RECORRENTE), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1065178-87.2023.8.11.0001.

RECORRENTES:
BANCO ITAUCARD S.A. E UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDA:
CLEIA SARABIA.

RELATOR:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 19 A 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO –
TRANSPORTE POR APLICATIVO (UBER) –
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA, APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO –
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO TOTAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MORAL
– DANO MATERIAL COMPROVADO –
REEMBOLSO PARCIAL JÁ REALIZADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MATERIAL – DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC –
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – SÚMULA 43 DO STJ – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – ART. 405 DO CC – CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO CONTRATUAL – FIXADOS DE OFÍCIO – RECURSOS DOS RECLAMADOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 227107667, que julgou
parcialmente

procedente
o pleito inicial, condenando-os ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título danos morais, acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação.

Ainda, condenou os reclamados ao pagamento da importância de
R$ 279,90 (duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos)
, referente à repetição do indébito,
na forma dobrada
, por força do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa sentença recorreram ambos os reclamados. O demandado Banco Itaucard S.A., em suas razões recursais, alega:

1)

Preliminar:
Ilegitimidade passiva – Ausência de responsabilidade do banco;

2)

Inexistência de falha na prestação de serviços - Boa-fé na solução do problema;

3)

Inexistência de danos materiais;

4)

Falta dos requisitos autorizadores à restituição em dobro;

5)

Inexistência de dano moral – Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Já a parte ré Uber do Brasil Tecnologia LTDA,
em suas razões recursais, alega:

1)

Inexistência de falha de prestação de serviços - Valores cobrados referentes à assinatura Uber Pass;

2)

Extrato de faturas sem identificação;

3)

Ausência de comprovação dos danos materiais;

4)

Inexistência de danos morais -
Redução do
quantum
indenizatório
;

5)

Termo inicial dos juros moratórios - Data do arbitramento;

A autora apresentou as contrarrazões no id. 227106708, refutando os fundamentos lançados em ambas razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, com relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente Banco Itaucard S.A.,
rejeito-a
, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da
cadeia de consumo
.

Segundo consta na petição inicial, em 06/2023, a autora solicitou o cancelamento do serviço “Uber Pass” contratado junto à reclamada Uber do Brasil Tecnologia LTDA, obtendo a informação de solicitação atendida, conforme e-mail anexado nos ids. 227106178 e 227106187.

Contudo, sustenta que, mesmo após a conclusão do cancelamento do contrato, a reclamada efetuou descontos em seu cartão de crédito, nos meses de julho a novembro/2023, consoante ids. 227106187, 227106180, 227106193, 227106192 e 227106194.

Afirma que procedeu com reclamações administrativas junto ao Banco Itaucard S. A. (id. 227106181, 227106182, 227106183 e 227106185), a fim de contestar os lançamentos indevidos, porém não obteve êxito em solucionar o problema.

Ademais, protocolou reclamação junto ao PROCON, ao passo que a empresa Uber respondeu que “
revisamos sua conta e não havia nenhuma assinatura Uber Pass associada
” (id. 227106190).

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Importante frisar que a Súmula 479 do STJ dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte reclamada,
na medida em que procederam descontos indevidos de valores no cartão de crédito da autora, referente a serviço já cancelado, tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto aos demandados e ao PROCON, porém, não obteve êxito total.

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido. (Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrado na sentença, deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Em relação aos danos materiais, apesar da parte autora fazer
jus
à indenização pelo prejuízo material suportado, há ponderações que devem ser feitas.

Isso porque, a fatura constante no id. 227106665, atesta que já foram parcialmente ressarcidos os danos materiais suportados pela autora, uma vez que o banco demandado promoveu o crédito de R$ 24,99 (vinte e quatro reais e noventa e nove centavos) no saldo da fatura do mês 09/2023.

Importante destacar que, apesar da recorrente Uber alegar que os
prints
trazidos
na exordial não possuem identificação, tais provas são corroboradas pelas faturas trazidas pelo Banco Itaucard S.A.

Nesse contexto, considerando que houve quatro cobranças no valor de R$ 24,99 (ids. 227106667 – 07/2023, 227106666 – 08/2023, 09/2023 - 227106665 e 227106194 – 11/2023) e uma de R$ 19,90 (id. 227106663 – 10/2023), a quantia não comprovadamente restituída é de
R$ 94,87 (noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos)
.

Por consequência, merece a redução do
quantum
indenizatório dos
danos materiais
para o valor de
R$ 189,74 (cento e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos),
já na forma dobrada
,
a título de
repetição do indébito, considerando

o estorno parcial efetuado de forma administrativa
.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular deixou de determinar a incidência dos juros e correção monetária quanto ao dano material. Porém, em se tratando de contratual, os juros moratórios devem fluir
a partir da citação (art. 405, CC)
, enquanto a correção monetária incide
a partir da data do efetivo desembolso (Súmula 43/STJ)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS
para
reduzir
o montante indenizatório dos
danos materiais
para o valor de
R$ 189,74 (cento e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos)

a título de
repetição do indébito
,
já na forma dobrada
.

Ainda,
fixo, de ofício, no que tange à condenação em danos materiais, os juros de mora em 1% (um por cento ao mês), a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Por fim
,
reduzo
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024